Tribunal: TRF3
Processo: 5013603-08.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
36/261)

5013603-08.2023.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013603-08.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: GILMA MARIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO MARIN - SP103216-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão enfrentou as questões abordadas nos declaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013603-08.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: GILMA MARIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO MARIN - SP103216-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso em relação à comprovação da situação de desemprego involuntário, para fins de prorrogação do período de graça. Sustenta, outrossim, que a perda da qualidade de segurado acarreta a caducidade dos direitos dela decorrentes, na forma do artigo 102 da Lei n. 8213/91, de modo que para gozar da extensão do período de graça previsto no parágrafo 1o do artigo 15 da Lei de Benefícios, deve o segurado recolher novamente mais de 120 contribuições mensais.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à comprovação da situação de desemprego involuntário, para fins de prorrogação do período de graça. Sustenta, outrossim, que a perda da qualidade de segurado acarreta a caducidade dos direitos dela decorrentes, na forma do artigo 102 da Lei n. 8213/91, de modo que para gozar da extensão do período de graça previsto no parágrafo 1o do artigo 15 da Lei de Benefícios, deve o segurado recolher novamente mais de 120 contribuições mensais.

Verifica-se, contudo, que tais questões foram devidamente contempladas pelo julgado nas seguintes passagens:

(...) No caso da pensão por morte, há que se observar regra própria, constante do art. 102, parágrafos 1o e 2o da lei no. 8.213 de 1991 - única regra aplicável no momento do óbito. Da leitura conjugada destes dispositivos percebe-se que, como ocorre nas demais hipóteses, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda da qualidade de segurado, conforme o disposto no art. 15 da lei de benefício.

Entretanto, caso esse perca tal condição quando já houver implementado os requisitos para a obtenção de aposentadoria - sem havê-la pleiteado no momento próprio -, o direito à pensão persiste. A lógica é insofismável. Em princípio, se o segurado tiver perdido essa condição - deixar de contribuir para o sistema por mais de doze meses por exemplo, sem exercício de atividade abrangida pela Previdência -, o seu dependente, no momento da sua morte, não fará jus à pensão por morte.

Apesar disso, se já tiver cumprido todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria - ex.: carência, etc. -, e não fizer o pedido, vindo a ficar sem serviço, deixando de contribuir por mais de 12 meses, e falecer nesse interregno, sem postular a sua aposentadoria, os dependentes terão direito à pensão - já que essa decorre da possibilidade de, pelo menos, o segurado ter direito à aposentadoria ou de estar no gozo desta.

Por fim, dispõe o art. 15, inciso II, da Lei de Benefícios que mantém a qualidade de segurado, até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

No caso dos autos, ficou comprovada a qualidade de segurado do falecido, uma vez que se deve reconhecer, no caso, direito à extensão do período de graça, seja em decorrência da sua situação de desemprego, seja pelo recolhimento de mais de 120 contribuições (art. 15, §§ 1o e 2o, da Lei no. 8.213/91).

Em primeiro plano, não se desconhece ser prevalente na jurisprudência do E. STJ que a mera ausência de anotação na CTPS é insuficiente para a comprovação dos períodos de desemprego. A tal entendimento impõe-se observância, em deferência aos precedentes dos tribunais superiores (v.g. STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe de 06/04/2010). Por essa razão, não basta que a ausência de registro superveniente de emprego na CTPS (ou, no caso, no CNIS) para que se caracterize a condição de desempregado apta a estender o período de graça, na forma do art. 15, § 2o, da Lei no. 8.213/91.

No caso dos autos, contudo, os depoimentos testemunhais trataram de comprovar que o autor não obtinha espaço no mercado de trabalho em decorrência de sua condição de saúde, justificando extensão do período de graça. A testemunha Maria foi expressa ao afirmar que o falecido tentava trabalhar, mas não conseguia.

Além disso, cabe notar que entre os períodos de 04/12/1975 a 01/10/1996 (ID 304742007 - Pág. 11), houve mais de 120 contribuições vertidas sem que houvesse perda da qualidade de segurado. A esse respeito, o Tema de no. 1.352 do E. STJ foi afetado para definir a seguinte questão, sem que houvesse determinação de sobrestamento para as instâncias ordinárias:

Definir se o direito à prorrogação do período de graça, decorrente da presença de mais de 120 (cento e vinte) contribuições, sem a perda da qualidade de segurado, deve ou não ser incorporado ao patrimônio jurídico do beneficiário para utilização por mais de uma vez, independente de novo período contributivo.

Em decorrência da ausência de definição a respeito do tema, adere-se, até que haja fixação de tese vencedora, ao entendimento de que haverá incorporação ao patrimônio jurídico do segurado do direito de extensão do período de graça decorrente do pagamento de mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarretasse perda da qualidade de segurado (art. 15, § 1o, da Lei no. 8.213/91). No mesmo sentido, menciona-se entendimento da TNU, no âmbito do Tema de no. 255, ainda que passível de revisão diante de eventual entendimento diverso do E. STJ (Tema 338/TNU):

O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1o, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido.

Nesse cenário, considerando a última contribuição em 31/01/2009 (ID 304742007 - Pág. 12), ainda persistia a qualidade de segurado no momento do óbito (10/10/2010 - ID 304742001 - Pág. 1).

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão enfrentou as questões abordadas nos declaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão